Tribunal: TJES
Processo: 0003217-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003217-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
TIPO PENAL DE AÇÃO MISTA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
C
RIME
DESCRITO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO

P
ROVIDO.

1.
E
m que pese a tese defensiva de absolvição,
a
materialidade delitiva
res
tou
demonstrada por meio do
Auto
de Apreensão (fl.
12
),
do
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
13
),
do
Boletim
Unificado nº
47
529397
(
fls.
23/
26
),
bem como do
Laudo
d
a Seção Laboratório de Química Forense nº 3532/2022

(
fl
s
.
92/93
)
, ao passo que a autoria
sobejou
inconteste
pelo Auto de Prisão em flagrante (fl. 04)
e

mediante

os termos de declaração prestados pelo
s policiais militares condutores do flagrante
em sede inquisitorial
(fl
s
.
07/08
)
e
pela prova oral colhida
em juízo (
mídia
)
.

2.
A
lém de se
tratar de
um tipo penal de ação mista,
que dispensa a prova da destinação da droga à mercância,
o denunciado não juntou nenhum
elemento
apt
o
a descon
stituir
o
delito
em julgamento,
não havendo que se falar em

absolvição,
tampouco em
desclassificação, sendo certo
ainda
que as palavras dos policiais condutores do flagrante possuem especial relevância
em casos como o presente
, sobretudo quando em consonância com as demais provas colacionadas, sendo esta a hipótese
dos autos
.

3
. Recurso conhecido e
n
ão
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
3217
-
14
.
20
2
2
.8.08.00
2
4

APELANTE:
CRISTIANO NETTO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

CRISTIANO NETTO
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª
Vara
Criminal de
Vitória
(
fls.
1
2
9/1
33
)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

impon
do-lhe a pena
definitiva
de
0
7
(se
te
) anos,
03 (três) meses e 15

(
quinze
)
dias

de reclusão, em regime inicial
fechado
,
além do
pagamento de
729
(se
te
centos e
vinte e nove
) dias-multa.

O
dout
o
representante da Defensoria Pública
Estadual,
em razões lançadas às f
ls.
145/148-verso
,
requer

a
absolvição do denunciado,
e em caráter

s
ubsidi
ário,

a
desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da
Lei nº
11.343/06.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(
fls.
150/151-verso
).

Em

seguid
a, o

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
7712919
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
na madrugada do dia
15/
02/2022,

p
oliciais
m
ilitares
em patrulhamento
preventivo pelas ruas do
b
airro Tabuazeiro,
em Vitória,

precisamente na
Rua José Machado, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Cristiano Netto,
que,
ao perceber a aproximação d
a guarnição
, empreende
u
fuga
para
um matagal,
mas foi alcançado em seguida.

Consta que
realizada
a abordagem e
revista pessoal,
foi
encontrad
a
em poder d
o
apelante
uma mochila contendo: 12 (doze) “tiras de maconha”, 17 (dezessete) “buchas de maconha”, 27 (vinte e sete) “pedras de crack”, 66 (sessenta e seis) “pinos de cocaína”, 22 (vinte e duas) “bolas de haxixe”, além de R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie.

Pois bem.

Após compulsar os autos e em que pese a tese defensiva de absolvição,
verifico
que a
materialidade
delitiva res
tou
demonstrada por meio do Auto de Apreensão (fl. 12), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 13), do Boletim
Unificado nº
47
529397
(fls. 23/
26
), bem como do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 3532/2022 (fls. 92/93), ao passo que a
autoria

sobejou
inconteste pelo Auto de Prisão em flagrante (fl. 04) e
mediante
os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante em sede inquisitorial

(fl
s
.
07/08
)
e
pela prova oral colhida
em j
uízo
(
mídia
)
.

Perante o magistrado
, o denunciado

afirmou que
subiu na “boca de fumo” para
busca
r
droga, quando um traficante
pediu
que
fica
sse com sua
mochila
enquanto
buscava um lanche, oferecendo-lhe em troca uma pedra de crack. Portanto, constatou-se que
o
apelante tinha conhecimento de que
havia
entorpecentes

na mochila
e mesmo assim
aceitou
segurá-la.

A
lém de se
tratar de
um tipo penal de ação mista,
que dispensa a prova da destinação da droga à mercância,
o denunciado não juntou nenhum
elemento
apt
o
a descon
stituir
o
delito
em julgamento,
não havendo que se falar em

absolvição,
tampouco em
desclassificação, sendo certo
ainda
que as palavras dos policiais condutores do flagrante possuem especial relevância
em casos como o presente
, sobretudo quando em consonância com as demais provas colacionadas, sendo esta a hipótese
dos autos
.

Diante de todo o exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)